Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
D E C I S Ã O Findo o prazo de 90 dias dado anteriormente para as partes tratarem a respeito de uma composição da lide, estas foram intimadas para darem andamento ao processo. Em manifestação conjunta, requerem o sobrestamento do feito, por 120 dias, para conclusão do acordo (ID 2201054). Não há impeditivo legal para tanto, contudo, verifica-se postergação desproporcional do feito, sem os jurisdicionados terem uma resposta de mérito do Poder Judiciário. Destarte, determino a suspensão derradeira do presente feito pelo prazo de 60 dias, a fim de oportunizar às partes que tragam aos autos acordo extrajudicial passível de homologação, sob pena de continuação do feito. P. I. Brasília, 9 de dezembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora